Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte executada contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a possível nulidade do pronunciamento judicial que extinguiu o feito e (ii) a alegada ilegalidade da penhora sobre 100% (cem por cento) do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante foi devidamente intimada para impugnar a penhora dos créditos decorrentes do contrato firmado com o Senado Federal, via publicação no DJe, com ciência registrada pelo sistema. Apesar disso, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação, incidindo ao caso a regra da preclusão temporal.
4. A apresentação apenas do contrato, sobre os quais foram penhorados os créditos, não é suficiente para demonstrar a alegada possibilidade de inviabilização do exercício da atividade empresarial diante de sua caracterização como capital de giro.
5. Não há falar em violação à regra do art. 866, § 2o, do CPC, tendo em vista que tal disposição se aplica à penhora sobre o faturamento de empresa, que possui regramento diverso daquele previsto no art. 855 do diploma processual cível, que trata, como no caso, da constrição de crédito que o devedor venha a receber.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.